Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709789-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença que MARIA PEREIRA DOS SANTOS move em seu desfavor (processo n. 0709102-63.2019.8.07.0003), consistente em rejeitar a impugnação ofertada e homologar os cálculos da credora. Relata que o feito tem origem no acórdão que reformou parcialmente a sentença, excluindo da condenação a repetição do indébito e dos danos morais, mantendo a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a conversão em empréstimo consignado, com recálculo do débito correspondente com base nos parâmetros e encargos cobrados pelo réu/agravante nos contratos de empréstimo em consignação comercializados no mesmo período da relação entabulada entre as partes, apurando-se o saldo em liquidação de sentença (ID 71468829). Aduz que o cumprimento de sentença iniciou-se com a cobrança do valor de R$ 2.881,62 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), sobrevindo a impugnação, discordando dos cálculos da Contadoria Judicial. Assevera, contudo, que a decisão agravada rejeitou a impugnação, homologando o valor, sem observar as informações prestadas nos autos. Pondera que impugnou de forma minuciosa os cálculos, ressaltando o equívoco na elaboração da conta, comprovando excesso de execução e juntando planilha com os valores que entende corretos. Sustenta, assim, ser credor da agravante, e não devedor, da quantia de R$ 2.611,67 (dois mil seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos), devendo esse valor ser homologado pelo juízo, pois observados os parâmetros estabelecidos no título judicial, tais como o percentual dos juros praticados no ano em que firmado o contrato entre as partes, considerando os pagamentos já realizados e expurgadas as tarifas de cartão de crédito, exceto as que foram diretamente decorrentes de atraso no pagamento e da efetiva utilização do cartão de crédito, traduzindo, sua planilha, a realidade do recálculo. Aponta que o cálculo apresentado pela Contadoria não considerou todos os pagamentos realizados, nem foram expurgadas as tarifas de cartão de crédito, ocorrendo apenas a atualização das parcelas, sem recalcular os valores de acordo com a determinação do título. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo para evitar risco de lesão de difícil reparação caso haja o pagamento de valores à agravada que não lhe são devidos e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo as razões ora expostas. Preparo regular no ID 24603909 e 24603910. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos de origem que o feito se iniciou como cumprimento de sentença (ID 72248019), em que a credora/agravada aponta como crédito principal o valor de R$ 2.857,54 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos, mais 10% (dez por cento) referente à verba honorária sucumbencial, resultando no valor de R$ 3.143,29 (três mil cento e quarenta e três reais e vinte e nove centavos). Em sua impugnação (ID 73651758), o banco devedor rebateu os cálculos apresentados pela credora, apontando excesso de execução no valor de R$ 2.881,62 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), dizendo-se credor, requerendo a liberação dessa quantia em seu favor, apontando como crédito da credora apenas R$ 261,67 (duzentos e sessenta um reais e sessenta e sete centavos), a título de honorários advocatícios. Defendeu, na ocasião, que deve ser realizado, primeiramente, o recálculo para apuração correta do saldo devedor, de acordo com os juros praticados nos contratos de empréstimo consignado, para, em seguida, verificar se há restituição, argumento esse que renova nesta sede recursal. Devido à controvérsia entre as partes, o juízo converteu o feito em liquidação de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID 77087693). Em sua primeira manifestação (ID 79199483), o expert do juízo apresentou planilha que identifica o valor total devido pela autora/agravada até 25/09/2020 (R$ 4.977,44 – quatro mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), apresenta o valor pago por ela (R$ 3.143,29 – três mil cento e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), a ser deduzida da quantia acima, resultando em saldo remanescente em seu favor no valor de R$ 1.834,15 (mil oitocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos) que, devidamente atualizado pelo INPC e juros de mora e ainda somado às parcelas pagas entre setembro e novembro de 2020, mais verba honorária, totalizou R$ 2.103,06 (dois mil cento e três reais e seis centavos). Após impugnação do réu/agravante, a Contadoria prestou os esclarecimentos quanto à observância aos comandos da sentença, em especial o item a, mencionado pela parte, considerando a taxa de juros mensal capitalizada de 3,06% ao mês, explicando como alcançou tais valores de forma detalhada, senão vejamos: Vieram os autos a esta Contadoria nos termos do Despacho ID. 82661237 - Pág. 1 – (pág. 663 PDF) para que esclarece se observou em seus cálculos a determinação constante no item “a” da sentença ID 44812942 explicar os critérios utilizados para encontrar o saldo em favor da autora, bem como responder os questionamentos do banco ao ID 80884530, quanto a forma em que foi realizado o cálculo. a) Cálculos conforme determinação constante no item “a” da sentença ID 44812942; Em resposta, este Setor de Cálculo do Juízo certifica que tais cálculos foram feitos levando em conta a determinação que consta no item “a” da sentença ID 44812942 b) Explicação dos critérios utilizados para encontrar o saldo em favor da autora; i) Foi verificado realmente quantas parcelas foram descontadas nos contracheques da parte autora relativas ao RMC, lembrando que a autora recebe dois benefícios, sendo um por morte previdenciária (benefício 075.177.407-3) e outro sendo pensão por morte por acidente de trabalho (benefício 109.314.864-8) e houve descontos nos dois contracheques representativos dos benefícios previdenciários auferidos pela parte autora; ii) Foi feito o cálculo de financiamento do valor de R$ 965,00 a ser pago em 43 parcelas, considerando uma taxa de juros mensal capitalizada de 3,06% am; iii) Fazendo o cálculo descrito no item acima, resulta numa prestação fixa mensal de R$ 40,20; iv) Fomos então aos contracheques juntados pela parte autora – ID 78741221 - Págs. 1/39 e ID 36341482 - Págs. 1/22 e somamos o valor que foi pago em cada respectivo mês; v) Subtraímos desse valor pago no respectivo mês, considerando a soma dos descontos nos dois contracheques, o valor que realmente deveria ter sido pago, que é de R$ 40,20; vi) Com esta operação acima achamos o valor que foi pago a maior em cada mês respectivo e assim procedemos ao cálculo de atualização desses valores. c) Resposta dos questionamentos do banco ao ID 80884530, quanto a forma em que foi realizado o cálculo; Afirma o banco/réu que este Setor de Auxílio ao Juízo em termos de cálculos processuais/judiciais não procedeu ao recálculo. Com todo respeito, sem razão a parte impugnante (grifo nosso). Isso porque foi feito sim o recálculo da do valor devido pela parte autora considerando um mútuo no valor de R$ 965,00 a ser pago em 43 parcelas, considerando uma taxa de juros mensal capitalizada de 3,06% am; Esse recálculo está em consonância com que foi determinado judicialmente em sentença. Com o recálculo tem-se, matematicamente, uma prestação fixa mensal de R$ 40,20; Ocorre que houve descontos relativos ao RMC em dois benefícios previdenciários recebidos pela parte autora, o que supera o valor do recálculo e por isso tem-se valores mensais pagos a maior, que por sua vez foram devidamente atualizados com correção monetária e juros de mora. Tendo por base as considerações supra, encaminhamos de volta os autos para superior apreciação. Intimadas as partes, a credora concordou com os cálculos, ao passo em que o devedor novamente impugnou a conta (ID 85782947), reforçando o argumento de que não houve recálculo, mas apenas a aplicação de juros e correção, sem indicar, pontualmente, em que consiste o erro na elaboração da conta em comparação com sua planilha (ID 73651761), apresentada à época da impugnação, cujos valores sequer correspondem aos apontados pelo expert e não consideram as parcelas debitadas nos benefícios previdenciários da autora/agravada. Nessa perspectiva, há de prevalecer a conta apresentada pela Contadoria Judicial, que atua como auxiliar do juiz de forma imparcial, pois não é parte no processo e não tem interesse no deslinde da controvérsia. Sobre o tema, já decidiu este tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE E CORROBORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. 1. É ônus da parte que, discordando dos cálculos apresentados pela parte adversa, corroborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo douto Juízo a quo, indicar pontualmente em que consiste o alegado erro na elaboração da operação numérica, especificando supostos desacertos que teriam acarretado excesso de execução. 2. Diante da ausência de impugnação específica dos cálculos elaborados pelo exequente - analisados pelo contador judicial e homologados fundamentadamente pelo Juízo -, bem assim na falta de demonstração de dissonância da operação com o título exequendo, deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos apresentados. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1141576, 07134896720188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 16/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro erro ou inconsistências na planilha da Contadoria Judicial em relação ao que determinou o título judicial objeto da liquidação de sentença a amparar o pedido suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 7 de abril de 2021 17:35:23 Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator